Tribunal: TJDFT
Processo: 0740255-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO.
1. Interposto o recurso posteriormente ao término do prazo legal, contata-se o descumprimento do requisito objetivo para o seguimento do feito (tempestividade).
2. No caso concreto, ainda que o agravante alegue estar recorrendo em face da Decisão que pôs fim à fase de liquidação do feito de origem, afere-se que as teses apresentadas voltam-se à impugnação dos valores apresentados em laudo pericial e homologados pelo MM. Juízo a quo.
3. A ausência de protocolo do agravo de instrumento no prazo adequado, ainda que fundado em "erro material" incorrido pelo recorrente, não afasta a intempestividade do recurso interposto em data posterior.
4. Recurso conhecido e improvido.